Tribunal: TCU
Processo: 001.947/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de concessão de aposentadoria deferidos pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região  MG em benefício das Sras. Maria Beatriz de Abreu Rodrigues de Sousa, Amália Maria Jorge de Castro e Roseli Fontaniello, e do Sr. Antonio Donizeti Dias, ex-servidores daquele órgão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisam atos de concessão de aposentadoria deferidos pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região - MG em benefício das Sras. Maria Beatriz de Abreu Rodrigues de Sousa, Amália Maria Jorge de Castro e Roseli Fontaniello, e do Sr. Antonio Donizeti Dias, ex-servidores daquele órgão. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar legais as concessões de aposentadoria em favor de Maria Beatriz de Abreu Rodrigues de Sousa, Antonio Donizeti Dias, Amália Maria Jorge de Castro e Roseli Fontaniello, com o registro dos respectivos atos; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região; 9.3. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do RITCU.